Tribunal: TJES
Processo: 5006240-47.2025.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): HELIMAR PINTO
Órgão julgador: HELIMAR PINTO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Prisão Preventiva
Data de julgamento: 2025-08-04

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5006240-47.2025.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: FABIO AMANCIO DA SILVA

IMPETRADO: JUIZ DE DIREITO DA COMARCA DE IBATIBA-ES

RELATOR(A):
HELIMAR PINTO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

Nº
5006240-47.2025.8.08.0000

PACIENTE: FÁBIO AMANCIO DA SILVA
IMPETRANTE: EDINILSON HENRIQUE DE MENEZES

Advogado do(a) PACIENTE: EDINILSON HENRIQUE DE MENEZES - ES38235
Advogado do(a) IMPETRANTE: EDINILSON HENRIQUE DE MENEZES - ES38235

IMPETRADO: JUIZ DE DIREITO DA COMARCA DE IBATIBA-ES

ACÓRDÃO

DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO E TENTATIVA DE HOMICÍDIO. PRISÃO PREVENTIVA. REQUISITOS. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. GRAVIDADE CONCRETA. CONTEMPORANEIDADE. REVISÃO NONAGESIMAL. ORDEM DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

Trata-se de
Habeas Corpus
, com pedido liminar, impetrado em favor de paciente preso preventivamente desde 20 de março de 2023, pela suposta prática dos crimes de homicídio consumado e tentado. A defesa alega ausência dos requisitos autorizadores da custódia, falta de contemporaneidade e omissão na revisão periódica da prisão.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há 3 questões em discussão: (i) definir se a prisão preventiva do paciente preenche os requisitos legais, notadamente a garantia da ordem pública; (ii) estabelecer se a medida cautelar carece de contemporaneidade; (iii) determinar se ocorreu omissão na revisão periódica da custódia, conforme o parágrafo único do art. 316, do Código de Processo Penal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A prisão preventiva é cabível, com base no inciso I, do art. 313, do Código de Processo Penal, por se tratar de crime doloso punido com pena privativa de liberdade máxima superior a 4 (quatro) anos.

4. A segregação cautelar para a garantia da ordem pública se justifica na gravidade concreta do delito, cuja conduta atribuída ao paciente revela-se altamente reprovável, praticada com frieza e mediante ação planejada, ao atingir as vítimas de forma repentina e reiterada, por motivação torpe.

5. A contemporaneidade da prisão cautelar diz respeito aos motivos que a ensejam e não ao momento da prática do crime. A periculosidade do agente, evidenciada pelo
modus operandi
, constitui circunstância que justifica a necessidade da medida para garantir a ordem pública.

6. Inexiste ofensa à regra do parágrafo único do art. 316 do Código de Processo Penal quando a custódia é reavaliada e mantida em momentos processuais distintos e fundamentados, como no indeferimento de liberdade provisória, na decisão de pronúncia e em juízo de retratação.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Ordem denegada.

Tese de julgamento
:

A prisão preventiva para garantia da ordem pública é legítima quando a gravidade concreta do delito, evidenciada pelo
modus operandi
, demonstra a periculosidade do agente.

A análise da contemporaneidade da prisão cautelar vincula-se à persistência dos motivos que a ensejaram, e não necessariamente à proximidade temporal com a data do fato criminoso.

Inexiste ofensa à regra do parágrafo único do art. 316 do Código de Processo Penal quando a custódia é reavaliada e mantida em momentos processuais distintos e fundamentados

Dispositivos relevantes citados
: Código de Processo Penal, art. 313, inciso I, e art. 316, parágrafo único.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, EDcl no HC n. 940.596/GO, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 08/10/2024, DJe de 14/10/2024.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, denegar a ordem, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. HELIMAR PINTO

Composição de julgamento: Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Relator / Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal / Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

Nº
5006240-47.2025.8.08.0000

PACIENTE: FÁBIO AMANCIO DA SILVA
IMPETRANTE: EDINILSON HENRIQUE DE MENEZES

Advogado do(a) PACIENTE: EDINILSON HENRIQUE DE MENEZES - ES38235
Advogado do(a) IMPETRANTE: EDINILSON HENRIQUE DE MENEZES - ES38235

IMPETRADO: JUIZ DE DIREITO DA COMARCA DE IBATIBA-ES

VOTO

Conforme relatado, trata-se de
Habeas Corpus,
com pedido liminar,

impetrado em favor de
FÁBIO AMANCIO DA SILVA

em face de ato supostamente coator praticado pelo
JUÍZO D
E DIREITO DA
VARA ÚNICA DE IBATIBA
, nos autos do
P
rocesso
tombado sob
nº

0000165-50.2023.8.08.0064
, por encontrar-se preso preventivamente desde 20/3/2023
.

Argumenta a defesa técnica, em síntese, a ilegalidade da prisão preventiva por ausência de requisitos autorizadores, destacando a falta de contemporaneidade da medida, sua fundamentação genérica baseada na gravidade abstrata do delito e a omissão na revisão nonagesimal da custódia, há mais de dez meses. Alegou-se, ainda, que o paciente é primário, possui residência fixa e ocupação lícita, e que as circunstâncias do caso não evidenciam periculosidade concreta.

Em relação ao mérito, não vejo razão para alterar a conclusão da decisão por meio da qual fora indeferido o pedido liminar.

Segundo os dados do processo de referência, extrai-se da denúncia que no dia 19/3/2023, por volta das 18h28min, na Rua João Rodrigues Vieira, Centro de Ibatiba, o ora paciente, com intenção de matar, desferiu golpes de facas nas vítimas Edson Teodomiro de Azevedo e Rosimar Aparecida da Silva, causando a morte do primeiro e não consumando a morte da segunda por motivos alheios à sua vontade.

Consta dos autos que Fábio e as vítimas se encontravam em um bar, ocasião em que o acusado teria assediado Rosimar, esposa de Edson, dando início a uma discussão que culminou em agressões mútuas entre os envolvidos.

Inconformado, o réu teria deixado o estabelecimento e retornado ao local munido de uma faca, passando a desferir diversos golpes que ocasionaram a morte de Edson e lesões em Rosimar.

A prisão preventiva foi decretada, dentre outros, para garantia da ordem pública, considerada a gravidade concreta do delito e a existência de registros criminais em desfavor do réu.

Na espécie, a prisão é
cabível
, nos termos do 313, inciso I, do Código de Processo Penal, por envolver crime com pena superior a quatro anos.

Além disso, é
necessária
com base na gravidade em concreto do delito em apuração, haja vista que a conduta atribuída ao paciente revela-se altamente reprovável, praticada com frieza, uma vez que, supostamente, atingiu as vítimas repentinamente por mais de uma vez, movido por motivação torpe, mediante ação planejada.

Sobre a contemporaneidade da prisão, o c. Superior Tribunal de Justiça, alinhado à jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, entende que “a contemporaneidade diz (respeito) com os motivos ensejadores da prisão preventiva e não o momento da prática supostamente criminosa em si, ou seja, é desimportante que o fato ilícito tenha sido praticado há lapso temporal longínquo, sendo necessária, no entanto, a efetiva demonstração de que, mesmo com o transcurso de tal período, continuam presentes os requisitos (i) do risco à ordem pública ou (ii) à ordem econômica, (iii) da conveniência da instrução ou, ainda, (iv) da necessidade de assegurar a aplicação da lei penal” (STJ, EDcl no HC n. 940.596/GO, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 08/10/2024, DJe de 14/10/2024).

Assim, a periculosidade da conduta é circunstância que justifica a necessidade de se garantir a ordem pública.

Quanto à obrigatoriedade de reavaliação do decreto prisional, como bem destacou a d. Procuradoria de Justiça em seu parecer, inexiste qualquer ofensa à regra do art. 316, parágrafo único do Código de Processo Penal, considerando, i) o indeferimento da liberdade provisória, fundamentadamente, em 12/5/2023; ii) prisão revista e mantida na decisão de pronúncia na data de 18/3/2024; iii) também, em 26/4/2024, por ocasião da decisão de juízo de retratação; iv) por fim, revisão e manutenção, em 25/4/2025.

Assim, estando suficientemente preenchidos os seus requisitos, conclui-se que a segregação cautelar é adequada aos fins a que se propõe.

A
rrimado nas considerações ora tecidos,
DENEGO
a ordem
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)